Tribunal: TJES
Processo: 5002266-75.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-75.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS SANTOS LEAO

APELADO: SIRIBEIRA IATE CLUBE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCAL DE EVENTOS. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

2.
N
ão merece acolhida a tese de que a ausência de regularização do estabelecimento teria impossibilitado o cumprimento da obrigação principal de pagamento dos aluguéis, porquanto o ônus de promover a obtenção das licenças cabia exclusivamente à apelante, nos exatos termos do ajuste firmado;

3. O contrato foi celebrado após a decretação do período pandêmico, contexto no qual os efeitos econômicos e sociais da Covid-19 já eram amplamente conhecidos, de modo que “
a simples alegação dos efeitos da pandemia de Covid-19, sem prova documental idônea, não é suficiente para justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva”
(REsp n. 2.094.049/TO, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

4. Deve ser mantida a sentença que determinou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Vinicius Santos Leão, sucessor de
Ticket Arena Premium Eireli (Id.
15882787
), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Guarapari
(Id.
10483018
) nos autos dos embargos à execução movidos em desfavor de Siribeira Iate Clube, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar
“a exclusão do valor histórico de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dados como sinal do negócio [...] ante a comprovação do pagamento desta rubrica”,
bem como determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. Por fim, condenou o apelante ao pagamento de 2/3 das despesas processuais e deixou de condená-lo em honorários advocatícios tendo em vista a ausência de impugnação pela apelada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal e documental; (ii) o título executivo que instrumentaliza a execução é inexigível, pois estão ausentes os requisitos de certeza e exigibilidade, tendo em vista que o bem não se encontrava regularizado para a atividade pretendida, com alvarás vencidos e impossibilidade de obtenção das licenças necessárias; (iii) a responsabilidade pela regularização do imóvel e pela obtenção das autorizações administrativas competia à parte embargada, o que inviabilizou o cumprimento do contrato e autoriza o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido; (iv) a superveniência da pandemia da COVID-19, com a imposição de severas restrições às atividades econômicas, agravou de forma imprevisível e excepcional a situação financeira da apelante, tornando excessivamente onerosa a execução do contrato, razão pela qual aplica-se a teoria da imprevisão; (v) há ocorrência de erro substancial e dolo omissivo na formação do negócio jurídico, diante da omissão de informações relevantes no momento da contratação.

Contrarrazões no Id.
10483023
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Apesar das alegações do apelante, que sustenta a nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e documental, verifica-se que o magistrado de origem deixou de admiti-las por reconhecer a desnecessidade ao deslinde da controvérsia, uma vez que as questões controvertidas encontram-se suficientemente esclarecidas pela provas documentais já produzida nos autos, sobretudo nas cláusulas do contrato pactuado, bem como foi o julgamento amparado em questões de direito e em entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido,
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa. É como voto.

Mérito

Tal como relatado, o apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, movidos em desfavor de Siribeira Iate Clube, na qual o magistrado de origem determinou
“a exclusão do valor histórico de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dados como sinal do negócio [...] ante a comprovação do pagamento desta rubrica”,
bem como determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, referente à satisfação dos aluguéis vencidos a partir de 05/08/2020 até 05/01/2021, no valor mensal e convencionado R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente.

Para tanto, o apelante alega em síntese que: (i) o título executivo é inexigível, por ausência dos requisitos de certeza e exigibilidade, uma vez que o imóvel não se encontrava regularizado para a atividade pretendida, responsabilidade que incumbia à parte embargada, o que inviabilizou o cumprimento do contrato e autoriza o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido; (ii) a superveniência da pandemia da COVID-19 agravou de forma imprevisível e excepcional sua situação econômica, tornando excessivamente onerosa a execução do contrato, devendo ser aplicada a teoria da imprevisão, bem como sustenta que o negócio jurídico está maculado por erro substancial e dolo omissivo, em razão da omissão de informações relevantes no momento da contratação.

Pois bem. No caso dos autos, no dia 1° de abril de 2020, as partes celebraram contrato de locação de imóvel para fins comerciais (Id. 10482981), no qual a apelante figura como locatária do espaço destinado à realização de eventos, sendo convencionado o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De plano, verifica-se que a execução está lastreada em instrumento particular devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo óbice jurídico ao seu processamento (Id. 10482987).

Além disso, embora o apelante alegue que o inadimplemento dos valores ajustados a título de aluguel teria ocorrido em razão de suposta irregularidade do estabelecimento, decorrente da ausência de licenças e alvarás que competiriam à apelada providenciar (sobretudo licença de funcionamento, alvará sanitário e licença ambiental), tal alegação não encontra respaldo no instrumento contratual.

Com efeito, a cláusula 10ª do contrato é expressa ao atribuir à locatária, ora apelante, a responsabilidade pela obtenção das autorizações administrativas necessárias ao exercício da atividade econômica desenvolvida no imóvel, dispondo, de forma clara, que lhe incumbiria providenciar, entre outros,
“Licença da Prefeitura Municipal de Guarapari e todos os seus impostos e taxas; Alvará de Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e outros afins; Alvará do Juizado da Infância e da Adolescência da Comarca; Licença do ECAD; Segurança particular”
, bem como as demais exigências legais pertinentes à realização de eventos (Id. 10482981).

Dessa forma, não merece acolhida a tese de que a ausência de regularização do estabelecimento teria impossibilitado o cumprimento da obrigação principal de pagamento dos aluguéis, porquanto o ônus de promover a obtenção das licenças cabia exclusivamente à apelante, nos exatos termos do ajuste firmado, conforme era de seu conhecimento prévio.

Reputa-se inviável, portanto, a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, uma vez que não se verifica inadimplemento imputável à apelada apto a justificar a suspensão do pagamento dos aluguéis.

Por sua vez, não vislumbro omissão relevante de informações por parte da apelada, conforme aduz o apelante, sendo certo que as cláusulas contratuais são claras e expressas quanto às obrigações assumidas. Ademais, trata-se de contrato paritário, firmado entre partes em igualdade de condições negociais.

Além disso, no que se refere à aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da Covid-19, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, tem-se que
“A pandemia da COVID-19, embora fato notório e extraordinário, não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração robusta de quebra da base objetiva do negócio ou de onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.045007-6/005, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 06/02/2026).

Constato, ainda, que o contrato foi celebrado após a decretação do período pandêmico, contexto no qual os efeitos econômicos e sociais da Covid-19 já eram amplamente conhecidos, não se podendo falar, portanto, em fato superveniente imprevisível apto, por si só, a autorizar a revisão das obrigações assumidas, tampouco afastá-las.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“[...] a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial [...]”
(AREsp n. 2.987.243/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

Assim,
“a simples alegação dos efeitos da pandemia de Covid-19, sem prova documental idônea, não é suficiente para justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva”
(REsp n. 2.094.049/TO, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Nesse sentido, em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência acima mencionada, não vejo como dissentir da sentença que determinou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)